Tribunal: TJMT
Processo: 1016545-53.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016545-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR ALVES FARIA - CPF: 025.669.651-96 (PACIENTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), JUNIOR ALVES FARIA - CPF: 025.669.651-96 (PACIENTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (IMPETRANTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS - CPF: 060.281.591-66 (TERCEIRO INTERESSADO), W. S. D. C. - CPF: 076.259.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO POR TRINTA E CINCO VEZES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA REDECRETADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE REDECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INSUBSISTÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR PARTE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA – FORMALIDADE – DESNECESSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

O descumprimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, notadamente a obrigação de não entrar em contato com as vítimas, demonstra a inviabilidade de aplicar novas restrições previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com
nomen iuris
de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.

(STJ, AgRg no RHC 118.489/BA).

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Arthur Teruo Arakaki
em favor de
Júnior Alves Faria
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Consoante os termos já consignados nas pp. 467-468:

“O impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente no dia 2.4.2020 pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304, caput, do Estatuto Penal (autos de n.
1000589-31.2020.8.11.0021).

Aduz que posteriormente esta colenda câmara criminal no habeas corpus n. 1008239-95/2020 concedeu a liberdade ao paciente com medidas cautelares diversas da prisão, especialmente de não entrar em contato com as consorciadas vítimas bem como prestar contas de suas atividades e responder aos chamados do juízo.

O signatário da prefacial ressalta que fez diligência na delegacia da comarca de Água Boa e obteve cópia do inquérito policial n. 14/2020, e que era desconhecido pelo paciente.

Afirma que o pedido de prisão preventiva formulada pela autoridade policial “não demonstra quais foram as condutas praticadas pelo acusado e mistura um monte de coisas sem qualquer lastro” (página 11).

Acrescenta, que o juízo singular novamente determinou a segregação preventiva de forma totalmente abstrata, “sem sequer discriminar qual foi sua conduta e necessidade de prisão preventiva” (página 5).

Sustenta, no entanto, a ausência de justa causa para continuidade da persecução criminal, uma vez que
não há nos autos nenhuma prova ou indicativo mínimo de autoria delitiva em relação ao paciente
, uma vez que não existe representação criminal por parte das supostas vítimas.

Destaca que o paciente faz jus à concessão da liberdade provisória, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tais como: primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Ademais, argumenta que o paciente não pretende se furtar à suas responsabilidades, tanto é que na data de 24.6.2020 protocolou petição contendo elementos favoráveis ao paciente e documentos que deveriam ser apreciados conjuntamente com o pedido de prisão preventiva. E que efetuou protocolo normal com petição direcionada no Processo Judiciário Eletrônico (PJe) gerando o processo n. 1001281-30/2020, noticiando que as vítimas insatisfeitas com a cota do consórcio foram devidamente ressarcidas, e que nominou todos os consorciados que não poderia atender; e quando eles entravam em contato com o escritório para saber de suas cotas de consórcio repassava o telefone para a administradora em virtude de ordem judicial.

Por fim, salienta que a petição inominada continua, até a presente data, conclusa para apreciação.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória ao beneficiário, com a expedição do necessário alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas às pp. 474-476.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às pp. 481-499, pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“
Habeas Corpus
:
Associação criminosa e estelionato - Busca-se a concessão de medida liberatória em favor do paciente, com a necessária expedição do competente alvará de soltura -
Liminar indeferida
- A tese de negativa de autoria, sob a alegação de que as práticas delitivas lhe imputadas estão desprovidas qualquer substrato probatório mínimo, se tratando, em verdade, de mero desacordo comercial, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo n. 42 TJMT) - A respeito da inexistência de representação criminal por parte das supostas vítimas (art. 171, §5º, do CP), de acordo com a jurisprudência prevalente, malgrado o parágrafo 5º do art. 171 do Código Penal apontar que o processamento do crime de estelionato se procede mediante representação da vítima, não é necessário que a representação obedeça maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tenha interesse na persecução penal, o que pode ser aferido pela ida à delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude, de modo que o boletim de ocorrência e a instauração de inquérito em face da notícia-crime demonstram à saciedade, a vontade da(s) vítima(s) de verem processado o acusado, como ocorreu
in casu
- A manutenção da prisão do paciente atende aos imperativos previstos no art. 312 do CPP, além de estar supedaneada nos arts. 282, § 4º, c/c 312, §1º, do mesmo diploma legal, restando justificada a custódia provisória - O art. 282, §4º, c/c o art. 312, §1º, ambos do CPP, autorizam a decretação do cárcere cautelar em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas restritivas - Evidencia-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram/mostraram suficientemente adequadas e proporcionais diante da inequívoca violação das medidas cautelares impostas anteriormente e da propensão à contumácia criminosa do paciente, vez que ele e os demais acusados, mesmo após as suas prisões, as quais posteriormente foram revogadas por esse E. Tribunal de Justiça, continuaram a perpetrar delitos de estelionato, se utilizando do mesmo
modus operandi
, tanto que, como pode se observar da inicial acusatória anexa, a associação criminosa fora denunciada por diversos crimes de estelionatos praticados durante os meses de agosto de 2019 a maio de 2020, ou seja, o suplicante, mesmo após ser colocado em liberdade, aos 06 de abril de 2020, por força de decisão liminar proferida no
habeas corpus
n. 1008239-95.2020.8.11.0000, continuou a praticar crimes - Demonstrado, portanto, além do seu desrespeito para com o Poder Judiciário, ao descumprir medidas menos onerosas preteritamente fixadas, sua contumácia criminosa, de sorte que é de rigor a manutenção do claustro preventivo, porquanto denota-se que a prisão cautelar é o único meio capaz de impedir que o suplicante volte a delinquir, lesionando mais vítimas, causando instabilidade ao grêmio social - Novo decreto de prisão preventiva pauta-se em fatos novos e suficientes a evidenciar o
periculum libertatis
, inexistindo, portanto, o apontado descumprimento de decisão proferida pelo E. TJMT - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – Nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do paciente e do seu desrespeito para com o Poder Judiciário, evidenciada pelo descumprimento de medida não prisional pretérita e pela sua renitência delitiva - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n. 43) – Falta de elemento suficientes para apreciação da alegação de inexistência de análise da petição inominada protocolada sob o registro 1001281-30.2020.8.11.0021 –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Inicialmente, impende consignar que o impetrante não instruiu o feito com a decisão atinente à redecretação da prisão preventiva, razão pela qual a apreciação do aventado constrangimento ilegal será efetuado apenas com base nos informes prestado pela autoridade tida como coatora e demais elementos constantes dos autos e documentos disponibilizados no
habeas corpus
n. 1008239-95/2020, até porque
não há possibilidade de extraí-la do sistema de acompanhamento processual deste egrégio Tribunal de Justiça
.

A propósito, nos casos em que o impetrante é advogado, não cabe ao judiciário suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mormente, tratando-se o impetrante de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de
negativa de autoria
sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre-me advertir que a alegação de negativa de autoria

é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ, HC n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Em passo seguinte, entendo que a razão não assiste ao impetrante no que tange à argumentação de que a decisão que redecretou a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 2.4.2020, com posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do uso de documento falso, ilícito tipificado no art. 304 do Código Penal. Transcrevo trecho da decisão, a (na) parte que interessa:

“Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de
FERNANDO FILHO SILVA SANTOS E JUNIOR ALVES FARIA
, ocorrida em 02/04/2020, pelo suposto cometimento, segundo a autoridade policial, do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal.

(...)

Consta no caderno informativo, em síntese, que Cleide de Morais Sousa compareceu à Delegacia de Polícia informando ter sido vítima de um golpe por parte da Empresa Multimarcas. Na ocasião, no intuito de comprar um carro da referida empresa, a vítima negociou um financiamento, sendo orientada pela vendedora Wnadilla Souza de Carvalho (adolescente) a efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no dia 06/02/2020, referente a um documento que liberaria crédito em seu nome, denominado “decore”. Disse que, além da referida taxa, efetuou o pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), porém, nenhum veículo lhe ora entregue.

Após busca orientação de um advogado, a vítima procurou a empresa para solicitar documentos, sendo que entrou em contato com a vendedora Wnadilla e lhe foram entregues um recibo, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e o “decore”, declarando uma renda de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), emitidos em 01/04/2020. Contudo, este último documento não condizia com seu salário, uma vez que é copeira em um hotel da cidade e recebe apenas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês.

Consta também que, em áudio enviado via WhatsApp, a mencionada vendedora disse que seu supervisor Junior Alves Farias estava passando os dados da vítima a um contador para elaboração dos documentos.

No relatório de investigação policial, consta que a vítima, buscando um financiamento, foi atendida inicialmente pelo dono da empresa, Fernando Filho Silva Santos, o supervisor, Junior Alves Faria, e outro vendedor, denominado Jackson Aparecido D. de Magalhães, sendo que todos eles ficaram eufóricos ao tomarem conhecimento da reserva de dinheiro que a vítima mantinha para a compra de um veículo. No entanto, o contrato firmado entre as partes constava que o negócio jurídico tratava-se de um “consórcio”, embora os suspeitos dissessem que isso seria “mera formalidade”.

Há mais. Conforme o relatório de investigação, os flagrados são suspeitos de aplicarem golpes contra outras 13 (treze) vítimas, alcançando prejuízo total aproximado de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), consoante autos do inquérito policial n. 14/2020.

(...)

Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos autuados, sendo comunicadas as prisões e o local onde se encontram ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual
deve ser homologado.

(...)

Com efeito, da análise dos autos, verifico que se fazem presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a conversão da prisão em preventiva.

De plano, verifica-se que há prova da materialidade e existem indícios de autoria em desfavor dos autuados, conforme se depreende da narrativa do boletim de ocorrência, das declarações das Investigadoras de Polícia Civil e da vítima, bem como dos documentos apreendidos.

No mesmo sentido, os fatos narrados são graves e põe em risco a ordem pública local, especialmente porque, em tese, os autuados aplicaram golpes em, pelo menos, outras treze vítimas, ocasionando elevados prejuízos, no montante aproximado de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). Dessa maneira, a ordem pública estará resguardada com a segregação cautelar dos autuados, inibindo o risco de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado Criminal nº 6, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

(...)

Ante o exposto,
homologo o flagrante e converto a prisão de FERNANDO FILHO SILVA SANTOS E JUNIOR ALVES FARIA em preventiva,
com fulcro no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP”
(decisão extraída do
HC
n. 1008239-95/2020).

Ademais, a
garantia da ordem pública
e o
resguardar da aplicação da lei penal
visam, dentre outras coisas, evitar que em liberdade o paciente persevere no comportamento delituoso.

Em seguida, a defesa do paciente impetrou
habeas corpus
n.

1008239-95/2020, por meio do qual foi
concedida liberdade provisória
a ele, mediante o cumprimento de cautelares alternativas, dentre as quais se incluía a obrigação de não entrar em contato com as vítimas, prestar contas de suas atividades e responder aos chamados do juízo.

O referido
habeas corpus
foi julgado em 29.7.2020, confirmando a liminar concedida, consoante
assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
DOS PACIENTES – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – MATÉRIA SUPERADA PELA CONVERSÃO DOS FLAGRANTES EM PRISÕES PREVENTIVAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – OCORRÊNCIA – PACIENTES PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CRIME APENADO COM PENA MÁXIMA QUE ENSEJARIA OS REGIMES PRISIONAIS DIFERENTES DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – PRISÕES CAUTELARES MAIS GRAVES DO QUE EVENTUAIS PENAS – NECESSIDADE DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES NÃO COMPROVADAS – ÉDITOS PRISIONAIS DESCONSTITUÍDOS – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Considerando que o magistrado aparentemente competente, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu as prisões em preventivas, fica prejudicada a análise da tese referente à inexistência de situação de flagrante delito. O
habeas corpus
não é instrumento adequado para analisar com profundidade a tese da negativa de autoria, especialmente nos casos em que não foi acostada cópia integral do inquérito policial. Considerando que as prisões preventivas foram decretadas unicamente para a suposta garantia da ordem pública, sem que fossem citados argumentos suficientes que denotassem as suas necessidades, é imperiosa a concessão da liberdade provisória aos beneficiários, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. Não obstante a citação de outros delitos de estelionato pelos pacientes, a prisão em flagrante e da custódia preventiva teriam ocorrido apenas em razão do crime de uso de documento falso, que tem pena máxima muito inferior a 8 anos de reclusão, de modo que em caso de condenação as penas possivelmente seriam cumpridas em regime diferente do fechado, motivo pelo qual seria desproporcional a manutenção das prisões preventivas”

Ainda ficou consignado no referido voto do
habeas corpus
que
“as medidas ora impostas não impedem que o magistrado de origem, segundo o seu prudente arbítrio, e caso seja provocado, imponha novas medidas tendentes a garantir a ordem pública e impedir a prática de novos delitos pelos pacientes, nem obstam a decretação de prisões preventivas no bojo do inquérito policial no qual se apuram diversos crimes de estelionato, desde que devidamente individualizada a conduta de cada um deles e demonstrada a necessidade das constrições cautelares”

Ato contínuo, em razão da existência de notícias de que o paciente e coacusados continuaram a lesar outras pessoas, utilizando dos mesmos mecanismos fraudulentos, com instauração de vários procedimentos investigativos, especialmente o inquérito policial n. 107.4.2020.1036 (14/2020), relacionados a fatos ocorridos entre abril e junho de 2020,
redecretou
a prisão preventiva do beneficiário.

Rememoro que não há nos autos qualquer elemento de prova capaz de dar amparo às alegações da defesa, de modo que transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, especialmente na parte que apresenta a motivação da redecretação da prisão preventiva do paciente. Veja-se:

“No dia 14/07/2020, este Juízo proferiu decisão nos autos n.
1001269-16.2020.8.11.0021
acolhendo representação formulada pela autoridade policial. Em tal decisão, foi decretada a suspensão das atividades econômicas da pessoa jurídica GRANDE AUTOMOTORES E IMÓVEL; a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fernando Filho Silva Santos, Jackson Aparecido Dionizio de Magalhães e Junior Alves Farias
(paciente)
; a indisponibilidade e sequestro dos bens imóveis e móveis da referida empresa e dos mencionados investigados; e, ainda, a prisão preventiva dos suspeitos.

Segundo a investigação policial, o paciente trabalha na empresa Grande Automotores e Imóvel, juntamente com Fernando e Jackson, atuando no ramo de representação de consórcios e financiamentos. Conforme apurado, nos últimos meses, dezenas de pessoas procuraram a empresa a fim de obter financiamento para aquisição de veículos, sendo então atendidos por vendedores, que são orientados pelos representados, e ludibriados a pagarem uma entrada mediante a promessa de recebimento do veículo desejado.

Ocorre que,
no momento da assinatura dos contratos de financiamento, os fraudadores apresentam contrato de consórcio e não emitem qualquer cópia, induzindo as vítimas em erro. E, ao que consta, as vítimas somente perceberam que caíram em um golpe quando descobriram estar participando de consórcios de valores superiores ao que esperavam, bem como porque não receberam qualquer veículo.

Há indicativos que os investigados também promoveram a falsificação de documentos com o intuito de obter os financiamentos/consórcios em nome das vítimas. Inclusive, em 02/04/2020, o paciente e Fernando foram presos em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal, ocasião em que este Juízo converteu suas prisões em preventiva, conforme autos n. 1000589-31.2020.8.11.0021. Contudo, ambos foram colocados em liberdade após o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso conceder-lhes ordem de Habeas Corpus (n. 1008239-95.2020.8.11.0000) e, em tese, continuaram a lesar outras pessoas, utilizando-se dos mesmos métodos. Consta, ainda, que foram instaurados diversos procedimentos investigatórios visando apurar as condutas dos investigados, conforme mencionado pela autoridade policial: Inquérito Policial n. 14/2020, que contem 13 (treze) boletins de ocorrências de vítimas diversas; Inquérito Policial n. 185/2020, que contém 20 (vinte) boletins de ocorrências de 22 (vinte e duas) vítimas; Inquérito Policial n. 126/2020, originado pela prisão em flagrante de Fernando e Junior; e Autos de Investigação Preliminar, contendo 09 (nove) boletins de ocorrências de fatos ocorridos entre abril e junho deste ano.

Diante disso,
a prisão do paciente foi decretada em razão da existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, os quais indicam a suposta prática de diversos crimes, incluindo estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, apropriação indébita e crimes contra o consumidor e a ordem econômica e financeira, assim como para garantir a manutenção da ordem pública e pelo perigo gerado em decorrência do estado de liberdade do paciente, tendo em vista a gravidade dos fatos apontados pela autoridade policial, o elevado número de vítimas, o prejuízo causado pelas supostas ações criminosas e a aparente reiteração delitiva.

Importa anotar que não procede a alegação da Defesa de que este Juízo descumpriu decisão proferida pelo E. TJMT, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi pautada em novos elementos trazidos pela autoridade policial, os quais indicam a reiteração delitiva e, inclusive, o
descumprimento das medidas cautelares fixadas pelo próprio Tribunal
”
(pp. 474-476) – destaquei.

Por oportuno, impende destacar que na data de 14.8.2020, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente e demais coacusados e foi recebida em 25.8.2020, na qual foi imputada a suposta
prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único (participação de criança ou adolescente), art. 171,
caput
, ambos do Estatuto Penal, por 35 vezes,
na forma do art. 69 do Código Penal (informação extraída da ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021).

De fato, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal não se mostraram suficientemente adequadas e proporcionais diante da inequívoca violação das medidas cautelares impostas anteriormente e da propensão à contumácia delitiva do beneficiário, uma vez que ele e os demais coacusados após as suas prisões, as quais foram revogadas por este Colegiado da Segunda Câmara Criminal, continuaram a perpetrar, supostamente,

delitos de estelionato, tanto é que a exordial acusatória descreve que os delitos foram praticados nos meses de agosto de 2019 a maio de 2020, ou seja, após ser colocado em liberdade em 6.4.2020, continuou, em tese, a praticar crimes.

Dessa forma, o descumprimento das medidas cautelares alternativas, anteriormente impostas, demonstra a inviabilidade de aplicar novas restrições previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela natureza deletéria e elevada quantidade de drogas apreendidas - 3,6 kg de skank -, os quais seriam transportados pra outro estado da federação, circunstâncias que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.
Ademais, verificou-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas nos autos da ação penal a que responde pela prática de delito diverso. Tais circunstâncias demonstram que a custódia cautelar mostra-se necessária especialmente para garantia da ordem pública.
(...)”
(STJ,
HC
563.573/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.6.2020) – destaquei.

“(...)
Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada
, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal,
notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas
(...)”
(STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.6.2020).

Por outro lado, quanto à alegação da ausência de justa causa para continuidade da persecução penal em virtude da inexistência de representação criminal por parte das supostas vítimas, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que a representação não depende de formalidades, sendo certo que o inquérito policial, especificamente o inquérito policial n. 107.4.2020.1036 (14/2020) foi aberto em virtude de declarações das vítimas, que procuraram a delegacia por vontade própria.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FORMALIDADE. DESNECESSIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA DE ENTENDER O CARÁTER OFENSIVO DAS DECLARAÇÕES. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal
(ut, RHC 62.405/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 09/11/2016). 2. O Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu não estar comprovada a total ausência de percepção pela vítima da ofensa recebida. A alteração dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1411657/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.8.2019) – destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE DISPENSA FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. 2. No caso, as instâncias ordinárias esclareceram que a vítima sobrevivente, não obstante a ausência de peça formalizada nos autos, demonstrou de forma tácita e clara a intenção de ver a suposta autora do fato delituoso processada criminalmente, tendo comparecido à delegacia para prestar declarações minuciosas sobre o acidente, além de ter realizado o exame de corpo de delito
. 3. “Não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita” (AgRg no HC 233.479/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016). 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC 118.489/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2019) - destaquei.

Por derradeiro, quanto à alegada falta de apreciação da petição inominada protocolada sob o n. 1001281-30.2020.811.0021 pela defesa, entendo que não há neste caderno processual elementos suficientes para análise de tal alegação, uma vez que o impetrado não fez referência ao petitório nas informações e não há possibilidade de verificar por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020